Tribunal: TJMT
Processo: 1006775-81.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006775-81.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VIEIRA - CPF: 889.870.518-20 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO - ART. 17 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 17 do CPC/15, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a ação será tida como necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado.

Na hipótese, ao ser instado a emendar a inicial para comprovar prévia tentativa de contato com a Instituição Financeira, o Recorrente apresentou reclamação administrativa a pós o ajuizamento da ação, em 13/10/2022, junto ao PROCON, questionando os descontos de empréstimo consignado (ID. 116032494).

Diante disso, ao que parece, o Recorrente, por meio de sua representação jurídica, jamais pretendeu solucionar o problema narrado na petição inicial desta ação pela via administrativa/extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1006775-81.2021.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA VIEIRA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor
BANCO SANTANDER (BRASIL)

S.A.,
indeferiu a inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito, sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o Juiz da primeira instância determinou a emenda da inicial para apresentar requerimento administrativo que comprovasse a pretensão resistida pelo Banco Apelado endereço eletrônico (
e-mail
).

Aduz que, em outubro/2021, tentou solucionar o conflito na esfera extrajudicial por meio do
site
consumidor.gov; no entanto, o Juiz
a quo
não considerou o documento e declarou a falta de interesse processual.

Sustenta que não se pode cogitar a necessidade de reclamação administrativa prévia para o ingresso de Ação Declaratória, sob pena de colisão com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, possibilitando o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no ID. 116034455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
JOÃO BATISTA VIEIRA
ajuizou a
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL)

S.A.
,

alegando que depois de ter acesso ao seu extrato de benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que não contratou.

Aduziu desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.o 186611491 no valor de R$ 434,29 (quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos).

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

De pronto, o Juiz singular determinou a emenda da inicial para que trouxesse o prévio requerimento administrativo formulado por intermédio do endereço eletrônico (e-mail) (ID. 116032489). O Recorrente disse que registrou a reclamação administrativa no site: www.consumidor.gov em 05/10/2021, e que tal tentativa de solução de conflito se encontra em andamento.

Em seguida, sobreveio sentença em que o Juiz indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, art. 321, parágrafo único e art. 330, III, todos do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o Apelante busca a declaração da inexistência de dívida sob a tese de que desconhece os descontos em sua folha de pagamento do benefício previdenciário. Na visão do Julgador, é imprescindível que o consumidor comprove a tentativa de acordo na esfera extrajudicial, o que não teria sido demonstrada, motivo pelo qual pronunciou a inépcia da inicial.

Inicialmente, não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF, pois não se está a criar obstáculo ao acesso do Apelante à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra,
in casu
, uma das condições da ação traduzida pelo interesse de agir.

Isso porque, não se reconhece nesse momento processual a existência de lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário diante da não demonstração pelo Recorrente de que tenha havido qualquer resistência da parte adversa à sua pretensão contida na inicial.

Acerca do interesse de agir em caso semelhante, em recente julgado deste Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo para o ingresso de Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça nos casos em que se mostra necessária para configurar o interesse de agir. (TJ-MT 1006134-93.2021.811.0006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021 – sem destaque no original).

Na hipótese, ao ser instado a emendar a inicial para comprovar prévia tentativa de contato com a Instituição Financeira, o Recorrente apresentou reclamação administrativa no

PROCON somente depois de ajuizada a ação, em 05/10/2021, questionando os descontos de empréstimo consignado (ID. 116032494).

Diante disso, ao que parece, o Recorrente jamais pretendeu solucionar o problema narrado na petição inicial desta ação pela via administrativa/extrajudicial.

Nesse passo, consoante dicção do art. 17 do CPC/15, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a ação será necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 –
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8o DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação
(STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8o, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.” (N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020 – sem destaque no original).

E da colenda Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019 – sem destaque no original).

Desse modo, verifica-se que não merece guarida o apelo do Recorrente, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ante a
ausência de angularização
processual e não fixação dessa verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022